Tribunal: TJMT
Processo: 1025794-28.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025794-28.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS - CPF: 711.390.221-99 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL- EXECUÇÕES PENAIS SINOP MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025794-28.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS
IMPETRANTE: MAURICIO RICARDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO QUE TOTALIZA 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – FURTO QUALIFICADO [DUAS VEZES], TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – REEDUCANDO QUE INTEGRA O GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO DA COVID-19 [HIPERTENSO] – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE RECEBENDO TRATAMENTO NECESSÁRIO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL – QUADRO CLÍNICO CONTROLADO – ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS À PREVENÇÃO DO VÍRUS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – DECISÃO PARADIGMA DO STJ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito da pandemia, não equivalem à soltura imediata de presos ou internados. Ao reverso, cada situação deve ser avaliada de maneira individualizada, observada as suas particularidades.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1025794-28.2020.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS PASSOS
IMPETRANTE: MAURICIO RICARDO ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Robson Oliveira dos Santos Passos
, contra ato comissivo do juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos do Executivo de Pena n. 0017819-97.2015.8.11.0015.

Em síntese, a impetrante sustenta que o paciente faz
jus
à prisão domiciliar, com base na Recomendação 62 do CNJ, uma vez que
“queixa-se diariamente de dor em seu olho esquerdo, além de ser hipertenso e mesmo que esteja tomando a medicação necessária, este necessita de auxílio médico para manter-se saudável, o que não está ocorrendo”
.

Por esta razão, pugnou pela concessão da prisão domiciliar, uma vez que a sua permanência na unidade prisional apresenta risco à sua vida, notadamente por ser integrante do
grupo de risco ao contágio do novo coronavírus.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente –
de 38 anos
– cumpre pena unificada de
22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, por condenações pela prática dos crimes de furto qualificado [2 anos e 6 meses], tráfico de drogas [7 anos e 6 meses], furto qualificado [3 anos] e tráfico de drogas e associação criminosa [9 anos e 6 meses].

O alcance do requisito objetivo para progressão de regime está datado de
3-3-2026
(SEEU).

O juízo da execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos seguintes termos:

“Inicialmente, insta consignar que o reeducando cumpre pena privativa de liberdade de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática dos crimes de furto, tráfico de drogas e associação criminosa, sendo que, do montante total da reprimenda, restam-lhe 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias a serem cumpridos, estando, portanto, a progressão para o regime semiaberto prevista para o dia 03.03.2026.

Em relação ao pedido de prisão domiciliar, registre-se que, que nos termos do artigo 117 da LEP a concessão de prisão domiciliar é possível apenas para aqueles reeducandos que cumprem pena em regime aberto, desde que preencham qualquer dos requisitos expressamente previstos, senão vejamos:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante

No entanto, a jurisprudência pátria, tem admitido, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar para reeducados que cumprem pena em regime fechado, nos casos de “reeducando portador de doença grave”,
QUANDO COMPROVADA
a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional, onde encontra-se segregado.

Pois bem.

O pedido de prisão domiciliar formulado nos autos, teve como fundamento a pandemia pelo novo coronavírus, em razão da rápida expansão desse vírus pelo mundo, e o artigo 5º, inciso III da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça (ref. mov. 28.1).

Registre-se, que em 17 de março de 2020 foi expedida a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, recomendou aos magistrados com competência em execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerassem algumas medidas, dentre elas: - concessão de saída antecipada dos regimes fechados e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela súmula vinculante n. 56 do STF e concessão de prisão domiciliar. [...]

Não se pode olvidar, outrossim, que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei e, portanto, não tem força vinculativa, trata-se de mera recomendação, ou seja, não obriga, nem tampouco determina que Juízes da Execução Penal concedam prisões domiciliares automaticamente, ao contrário, impõe-se o exame criterioso, baseado em dados concretos, de modo que, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa dos reeducandos que cumprem pena em regime fechado, com intuito de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas sim uma avaliação criteriosa dos Magistrados, diante do caso concreto de diagnóstico suspeito ou confirmado da Covid-19.

Adentrando no caso - sub examine -, trago a lume o teor da Comunicação Interna Circular n. 181/2020, acostada no movimento 27.1, subscrita pela Sra. Caroline Canabarro, enfermeira lotada na unidade prisional local, referente ao reeducando Robson Oliveira dos Santos Passos nos seguintes termos:

‘[...] Diante do exposto, esclareço que o reeducando supracitado: a) tem diagnóstico médico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); b) reeducando atendido em consulta de enfermagem, apresentando-se hipertenso, referindo que sente dor diariamente em olho esquerdo. Relatou que faz uso correto da medicação e que recebe dieta especial; c) como informado acima, não há atendimento de profissional médico há dois meses, devido à ausência deste profissional compondo a equipe e a superlotação da penitenciária, a oferta de uma assistência em saúde integral encontra-se prejudicada [...]".

É de conhecimento deste Magistrado que a unidade prisional local possui “espaço de isolamento adequado” para casos de suspeitos ou confirmados da COVID-19, bem como conta atualmente com profissional médico, farmácia e enfermaria e, ainda, dispõe de dieta especial para reeducandos que possuem algum tipo de patologia, de modo que, o fato do reeducando ter Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), não gera, por si só, direito automático à prisão domiciliar, especialmente porque recebeu, dentro da unidade prisional, o atendimento médico indicado, tendo, inclusive, recebido dieta diferenciada para o tipo de sua enfermidade e recebido o tratamento medicamentoso adequado.

Outrossim, é consabido que nos casos em que necessite de atendimento médico especializado fora da unidade prisional, os reeducandos enfermos costumeiramente são encaminhados para o Hospital Regional de Sinop, para receberem atendimento mais específico ou até, mesmo, em sendo o caso, serem submetidos à internação hospitalar.

Ademais, verifica-se que o reeducando, por meio da defesa, não carreou aos autos qualquer documento médico oficial que comprovasse comorbidade patogênica e/ou agravamento recente do seu quadro de saúde, muito menos exame médico com apontamento de estar infectado com a COVID-19, bem como não comprovou nos autos que não está recebendo o tratamento médico adequado ou que houve a negativa da direção da penitenciária local para encaminhamento ao Hospital Regional.

De mais a mais, da leitura atenta do artigo 5º, inciso III da Recomendação, no qual o reeducando fundamentou seu pedido de prisão domiciliar, nota-se que tal dispositivo é destinado às pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, razão pela qual, o reeducando não se enquadra na excepcionalidade mencionada, pois está cumprindo pena em regime fechado, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no artigo acima mencionado. [...]

Vê-se, ainda, que, no inciso IV, do artigo 5º, da aludida Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, há orientação de que, caso haja diagnóstico de suspeita ou confirmação de Covid-19 de pessoa presa, esta deverá ser colocada em prisão domiciliar, se não houver espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal onde esteja segregado, ou seja, a diretriz a ser seguida, inicialmente, é a de isolamento dentro da própria unidade prisional e não a prisão domiciliar tal como postulado pela defesa. [...]

Registre-se, ainda, que, para conceder a prisão domiciliar com fulcro no inciso IV, do art. 5º, da Recomendação acima mencionada, além da ausência de espaço de isolamento adequado, deve o Magistrado analisar cautelosamente a situação individual do reeducando, e, ainda, o risco à segurança da sociedade como um todo, a partir de eventual colocação em prisão domiciliar.

Com efeito, no presente caso, além de haver na penitenciária local, espaço de isolamento adequado, possui enfermaria, onde, inclusive, o reeducando já recebeu atendimento, conforme mencionado no documento acostado no mov. 27.1, insta consignar que ele possui histórico criminal bastante grave, já que praticou os crimes de furto, tráfico de drogas e associação criminosa, cujas circunstâncias o classificam como de alta periculosidade, não sendo, por ora, aconselhável a concessão da prisão domiciliar”.

De fato, há nos autos um ofício subscrito pelo diretor da unidade prisional – Roni de Souza –, datado de 17-3-2020, informando que o paciente é hipertenso [id. 69135966].

Todavia, a Recomendação 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente,
de qualquer indivíduo em cumprimento de pena
”
. Ao contrário,
“devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de se resguardar a segurança pública, evitando-se a reinserção prematura de pessoa que ainda não está totalmente readaptada a retornar ao convívio em sociedade”
(STJ, HC nº 575871 - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 29.4.2020; HC nº 575625 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.4.2020).

Em outras palavras, a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente.

No presente caso, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que não há agravamento da doença, bem como pelo fato da unidade prisional possuir
“espaço de isolamento adequado para casos de suspeitos ou confirmados da COVID-19, bem como conta atualmente com profissional médico, farmácia e enfermaria e, ainda, dispõe de dieta especial para reeducandos que possuem algum tipo de patologia, de modo que, o fato do reeducando ter Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS)”.

Registre-se ainda que o magistrado – que está próximo à situação atual do presídio – afirmou em sua decisão que
“é de conhecimento dele”
a existência desse suporte médico no estabelecimento prisional.

Corrobora, a princípio, a conclusão do magistrado o fato de que, ao que tudo indica, a hipertensão do paciente está controlada, já que vem sendo medicado há mais de 2 (dois) anos, inclusive com atendimentos regulares pela enfermagem do presídio – consultas em 21-11-2018, 4-7-2019, 5-9-2019, 21-2-2020 e 11-3-2020.

De mais a mais, uma das medidas
“adotadas pelo Governo do Estado no enfrentamento ao coronavírus (Covid-19)”
foi “
a interrupção de visitas e demais atividades dentro das unidades penais de Mato Grosso”
, a fim de evitar a aglomeração de pessoas e resguardar a saúde dos presos (
www.sesp.mt.gov.br
).

Diante desse contexto, se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada.

Com efeito,
“não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]”
(N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Se não o bastante,
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ
, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
.
Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a)
sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19
; b)
a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
; e c)
risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
.
Ao que tudo indica,
o ora paciente não teria demonstrado tais condições
[...]”
(STJ – Decisão Monocrática no HC n. 575987/SP (2020/0095273-0) Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 27 de abril de 2020, Publicado no dia 29 de abril de 2020).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Robson Oliveira dos Santos Passos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021